Tribunal: TJDFT
Processo: 0745353-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ACESSÓRIO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. NECESSIDADE DE MELHOR ANÁLISE. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes elementos aptos a comprovar o perigo de dano, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.

3. A contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva. Ao contrário, o contrato acessório busca auxiliar o consumidor, parte hipossuficiente da relação, caso alguma situação imprevista se concretize.

4. A concessão de efeito suspensivo, para embargar o pagamento das parcelas referentes ao seguro até a entrega final da tutela, exige provas robustas de que o consumidor não foi informado sobre a sua contratação, ou de que não teve opção de escolha.

5. Diante da ausência de indícios sobre as alegações de falha no dever de informação e de venda casada, mostra-se juridicamente inviável a concessão da liminar, devendo a discussão ser submetida à produção e análise de mais provas.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.